Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO A SER OBTIDO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR O PAGAMENTO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE. Nos moldes do artigo 186, § 2o do Código de Processo Civil, o juiz determinará, a requerimento da Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. É inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para certificar a alegada ocorrência de pagamento, sobretudo quando não apresentado outros elementos probatórios mínimos acerca da mencionada transação, a qual supostamente envolveu quantia substancial em dinheiro e se efetivou em parcelas. Se não se mostra razoável a pretensão de comprovar a quitação do débito unicamente pela prova testemunhal, revela-se despicienda a decretação de nulidade advinda da ausência de intimação requerida.